Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-06.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas as avarias sofridas pelo veículo abalroado, bem assim que este era utilizado como transporte por aplicativo, a indenização dos danos materiais e lucros cessantes suportados pela parte é medida que se impõe.
2. Apelação conhecida e não provida.